Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727843-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.P.L. contra a decisão, nos autos da ação de alimentos (processo no 0715022-64.2019.8.07.0014 – id 48473143), que em tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor do autor-agravado no valor de dois salários mínimos. A parte agravante sustenta, em suma, litispendência e coisa julgada, porque o agravado reproduziu ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado (processo no 2013.07.1.032508-7), a qual fixou pensão alimentícia em R$600,00. Não obstante, afirma que vem contribuindo com valores mais elevados, aproximadamente R$3.000,00, apesar de enfrentar problemas financeiros. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para excluir os alimentos provisórios ou reduzi-los. Preparo regular (id 13319618). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido, uma vez que o próprio agravante declara que já vem contribuindo mensalmente a título de pensão alimentícia com valor superior ao fixado pela decisão agravada. Logo, ausente o periculum in mora. Ademais, a alegação de litispendência e coisa julgada ainda não foi ventilada e/ou apreciada na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Por fim, com o intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, DETERMINO a reunião, para julgamento conjunto, deste recurso com o de no 0724096-08.2019.8.07.0000, considerando que foram interpostos contra a mesma decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora